Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020891-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS G.K.E.LTDA - CNPJ: 01.146.385/0001-62 (AGRAVANTE), CLEIDE SALETE CASONATTO - CPF: 411.306.931-04 (AGRAVADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020891-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E. LTDA

AGRAVADO:
CLEIDE SALETE CASONATTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JUGLADO HÁ MAIS DE 02 ANOS – INVIABILIDADE DA DILAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumento suficiente para a prorrogação da desocupação do imóvel objeto do contrato de arrendamento mercantil rescindido, é de rigor a manutenção da decisão o referido pedido de extensão do prazo
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020891-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E. LTDA

AGRAVADO:
CLEIDE SALETE CASONATTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E.LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0003998-67.2014.8.11.0045, ajuizado por
CLEIDE SALETE CASONATTO
, que
indeferiu o pedido de suspensão da desocupação do imóvel objeto do contrato de arrendamento mercantil rescindido.

A parte agravante sustenta que possui rebanho de animais com fêmeas em período de prenhez, sendo que a remoção imediata desses animais traria prejuízos irreparáveis à sua atividade econômica, além de expor os mesmos ao sofrimento e risco de parto prematuro.

Assevera que colacionou atestado de veterinário para comprovar o estado gestacional dos animais que comprovam a necessidade da suspensão da ordem de despejo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 230186198.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 234499184, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da desocupação do imóvel objeto do contrato de arrendamento mercantil rescindido.

Para tanto, sustenta que
possui rebanho de animais com fêmeas em período de prenhez dentro da área objeto da desocupação da área objeto do litígio, sendo que a remoção imediata desses animais traria prejuízos irreparáveis à sua atividade econômica, além de expor os mesmos ao sofrimento e risco de parto prematuro.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a sentença condenatória que deu origem ao cumprimento de sentença se encontra transitada em julgado desde 02/04/2022, sendo que a parte agravante tinha pleno conhecimento da necessidade de desocupação do imóvel, mas continuou explorando suas atividades comerciais no imóvel objeto do contrato de arrendamento rescindido.

Noutro giro, como bem apontado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o documento (atestado de prenhez) apresentado pela parte recorrente é genérico, apenas consignando a existência de gados em estado de prenhez, sem apontar qualquer necessidade ou impossibilidade do transporte dos animais, senão vejamos:

Ademais, importa registrar que, o manejo dos animais deve, de fato, observar diretrizes e condutas que prezem pelo bem-estar e boa saúde do rebanho, sem que isso, contudo, implique no embaraço do transporte e desocupação da área objeto do litígio.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024